Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700453-28.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ELIANY SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE BENS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DA REQUERENTE. IRRELEVÂNCIA. CÔNJUGE CONDENADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA APELANTE INCOMPATÍVEL COM O MONTANTE DOS BENS. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Meras alegações que a receita para aquisição dos referidos bens apreendidos é proveniente de sua atividade econômica relativa a “movimentação de vendas de roupas”, mostra-se insuficiente para comprovar a origem lícita do patrimônio sequestrado. 2. Ausentes elementos que comprovem renda compatível com o padrão de vida mantido ou que justifique o patrimônio adquirido pela requerente, necessário manter o decreto de perdimento dos bens apreendidos na Operação Rosário. 3. Inviável tese de que pena imposta ao marido da requerente esteja suplantando a pessoa dele, que fora condenado por integrar o crime organizado, para atingir a apelante, mas a constatação de que os bens foram adquiridos com o produto dos crimes praticados. 4. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 91, inciso II, do Código Penal e 120 do Código de Processo Penal, requerendo seja determinada a liberação da constrição sobre todos os bens apreendidos e sequestrados no IP no98/2018-CHPP e AAA No 85/2019 dos autos principais no 0703938-75.2019.8.07.0017, sobretudo quanto ao imóvel situado na QNR 01, conjunto G, lote 22, em Ceilândia/DF e o veículo HB 20, placa PBM 6395/DF. Assevera que a pena não pode passar da pessoa do condenado e que seria inviável se estender os efeitos da condenação à recorrente, que foi absolvida da imputação de crime. Pontua que a receita para aquisição dos referidos bens é proveniente de sua atividade econômica relativa a “movimentação de vendas de roupas”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 91, inciso II, do Código Penal e 120 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora afirmou que (ID 48437942) “denota-se dos elementos probatórios dos autos que os referidos bens foram adquiridos com o produto dos crimes praticados pelo marido da apelante. Nesta senda, não há como atribuir verossimilhança às alegações da requerente”. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028